Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-93.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de dívida – Autora que afirmou não possuir relação jurídica com a ré, com prova em sentido contrário – Litigância de má-fé configurada – Manutenção do percentual da multa, não exagerado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004837-
93.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDILEUZA RAMOS DE
PAULA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004837-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.527 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004837-93.2019 – SÃO PAULO (Vila Prudente).
Apelante: Edileuza Ramos de Paula.
Apelada: Banco Santander (Brasil) S/A.
Juíza: Márcia de Souza Donini Dias Leite.
Voto 24.527
DECLARATÓRIA
Inexigibilidade de dívida
Autora que afirmou não possuir relação jurídica com
a ré, com prova em sentido contrário Litigância de
má-fé configurada Manutenção do percentual da
multa, não exagerado Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 113/116, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito movida pela
apelante à apelada honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da
causa, bem assim considerada a autora como litigante de má-fé a responder
com multa de 10% do valor da causa atualizado, observada gratuidade
(apenas no que diz respeito aos encargos da sucumbência).
Diz-se que não alterou a verdade dos fatos e que não encontrou
comprovantes de pagamento das faturas do cartão de crédito exibidas pela
apelada. Insiste que é pessoa idosa, com pouca instrução e que apenas não
localizou a prova da quitação há diferença entre litigar com má-fé e não
provar um fato alegado. A penalidade, assim, deve ser afastada (fls. 118/122).
Veio resposta (fls. 125/129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004837-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.527 - (fr)
3

É o relatório.
2. Recurso infundado. A autora afirmou, na inicial, que “... não
possui mais vínculo com a ré há mais de 4 anos, e não ficou devendo nada
à ré” (fl. 02). Disse, também, que não era devedora e que pretende
reconhecimento da inexistência do débito.
Confrontada com a série de documentos apresentada na
contestação (fls. 26/46), a autora não ofereceu réplica (fl. 107).
Evidente que houve litigância de má-fé. A petição inicial
defendeu que a autora não possuía dívida alguma e que o relacionamento
comercial estaria encerrado há mais de quatro anos certo que a apelada
apresentou áudio com conversa mantida pela autora com funcionário do
Banco, em dezembro de 2018 menos de um ano antes do ajuizamento da
ação além da prova da existência de cartão de crédito, com pendência em
aberto (fl. 28). A autora, assim, deduziu pretensão contra fato incontroverso,
alterou a verdade dos fatos e se utilizou do processo, em última análise, para
tentar obter objetivo ilegal. Não é possível que a autora não se recordasse ter
conversado com atendente do banco e realizado as despesas com cartão de
crédito nem se alegue que não encontrou comprovantes de pagamento a
inicial afirmou, com todas as letras, que a autora nada devia para a instituição
financeira.
A situação se mostrou bastante clara, tanto que a autora não se
insurge quanto às conclusões da sentença julgamento de improcedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004837-93.2019.8.26.0009 - São Paulo - Voto 24.527 - (fr)
4
A penalidade fica mantida. Acrescente-se que o fato de a autora
se apresentar como pessoa idosa (fl. 10) não afasta a sanção não há notícia
de que não esteja apta para os atos da vida civil. E o consumidor, ao contrário
do que alguns entendem, não é sempre pessoa fragilizada e suscetível à sanha
de Bancos e comerciantes em geral não necessita de extrema e exagerada
proteção, sob pena de se inviabilizar relações jurídicas em geral.
Com relação ao percentual fixado para a sanção (10% sobre o
valor atualizado da causa), convenha-se que se cuida de quantia até certo
ponto módica e razoável, considerando o valor atribuído a fls. 04. Sua
eventual redução faria com que a multa não se mostrasse efetiva, considerada
a gravidade dos fatos apurados.
Por fim, não incide o art. 85, § 11, do CPC, porque a honorária
foi fixada no percentual máximo permitido em lei.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso